Tribunal: TJDFT
Processo: 0004293-89.2010.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. TERMO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, o que impossibilita a compensação integral e exige a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria. Adequada, portanto, a fração de aumento na fração de 1/12 (um doze avos) em razão da preponderância da multirreincidência, sem menosprezar o caráter também preponderante da confissão. Precedentes do TJDFT e do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.